Tribunal: TJDFT
Processo: 0727166-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0727166-57.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELISABETE MOURA DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA requerido por ELISABETE MOURA DE CARVALHO: “Compulsando os autos, percebe-se que inicialmente o exequente interpôs agravo de instrumento em face da decisão que acolheu a impugnação e estabeleceu a TR como índice de correção, ao qual foi atribuído o n. 0732201-66.2022.8.07.0000, tendo sido dado provimento ao referido recurso em ID 200958037, modificando-se, portanto, o índice de correção definido por este Juízo para aplicar o IPCA-E. Nesse contexto, diante do julgamento definitivo do recurso, determino o prosseguimento da demanda pelo montante integral. Assim, remetam-se os autos à Contadoria para que realize o cálculo do valor do crédito principal e devido a título de honorários. Tendo em vista a determinação do acórdão de ID 200958037, aplica-se o IPCA-E até 08/12/2021 e, após, a forma de incidência da SELIC sobre o montante total consolidado. Atente-se que à determinação de reserva de honorários contratuais e de ressarcimento de custas. Após, dê-se vista às partes, pelo prazo de 5 (cinco) dias. Não havendo impugnação, expeça-se as requisições de pagamento do valor devido. Feito, intime-se para pagamento, nos termos já dispostos.” O Agravante sustenta que o método de cálculo definido na decisão agravada implica na incidência da SELIC sobre valor sobre o qual já incidiu correção monetária e juros de mora. Salienta que o cumprimento de sentença deve ser suspenso até o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 7.435/RS, que versa sobre capitalização imposta pela Resolução CNJ 303/2019, Conclui que “a forma de incidência da taxa SELIC estipulada pelo magistrado a quo incorre em anatocismo”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para reformar a decisão agravada. Isento o preparo. É o relatório. Decido. A Emenda Constitucional 113/2021 entrou em vigor no dia 09/12/2021, data a partir da qual sobre o débito consolidado até o mês anterior deve incidir unicamente a SELIC, índice que, por força dessa norma jurídica, engloba atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora. Em princípio a decisão agravada determinou que a observância da Emenda Constitucional 113/2021, de maneira que não se vislumbra, pelo menos no plano da cognição sumária, a relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris). A suspensão do cumprimento de sentença em razão da ADI 7.435/RS constitui matéria estranha à decisão agravada e por isso não pode ser veiculada no presente recurso. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 16 de julho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator